Tribunal: CARF
Processo: 10855.000463/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000463/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ EDUARDO FRALETTI MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE
REEMBOLSO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que a omissão de rendimentos de pessoa jurídica apurada pela
Fiscalização trata de reembolso de despesas não pode ser acolhida sem a
comprovação do alegado.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados, na declaração de rendimentos poderão
ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000463/2009-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000463/2009-11

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ SÃO PAULO II, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 14/20 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado
Composição do Crédito Valores (R$)
IRPF Suplementar (cód. 2904) 18.410,70
Multa de Ofício 13.808,02
Juros de Mora (calculados até 30/01/2009) 6.097,62
Total do Crédito Tributário Lançado 38.316,34
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 15/18, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução – R$ 2.198,00 – referente a
dependente Bárbara Arruda Fraletti Miguel, com o estabelecimento Simão e Gabriades
Vestibulares Ltda, CNPJ n.o 60.893.138/000199, por ausência de previsão legal (curo
preparatório para vestibulares);
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 29.750,00 – mesmo após
regularmente intimado, o contribuinte não apresentou documentação comprobatória do
pagamento dos serviços contratados, referente aos prestadores de serviços abaixo
relacionados:
a) Daniela Lorite Barrio de Souza – R$ 5.750,00;
b) Adriana Maccari – R$ 5.000,00;
c) Luciana R. M. Buganza – R$ 6.400,00;
d) Kalliope Theodores A. Garofalo – R$ 5.000,00;
e) Maria de Fátima Camargo – R$ 7.600,00;
Informa a autoridade lançadora, ainda, que em consulta as DIRPF ́s do contribuinte dos
exercícios 2004 a 2007, verificas-se que este pleiteia uma dedução a titulo de despesas
médicas em valor superior a R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício – R$
35.000,00 proveniente de Caixa Econômica Federal para o titular. É resultado do
confronto entre os valores não informados na Declaração de Ajuste pelo contribuinte
com os valores informados pelas fonte pagadora em DIRF.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/10, anexando
documentos às fls. 11/12 e 21/28, alegando em síntese que:
> apresentou a autoridade fiscal todos os recibos conforme as exigências do art. 80 do
RIR/99;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000463/2009-11

> os recibos e comprovantes apresentados ostentam, claramente, o nome e n.o do CPF
do beneficiário, bem como o valor despendido, atendendo o quanto determinado pelo
Regulamento do Imposto de Renda, constando, ainda, nome do tomador de serviços –
no caso o contribuinte ou seus dependentes – e respectiva inscrição dos profissionais
nos órgãos de classe;
> os documentos apresentados são hábeis e idôneos, sendo ônus do Fisco a produção de
prova idônea que descaracterize os comprovantes de pagamentos apresentados, não se
prestando a mera alegação de que os valores são expressivos;
> o impugnante realizou despesas médicas no ano – calendário de 2005 em valor
aproximado a 23% de seus rendimentos, comprovando, desta forma, a ausência de
despesas excessivas, bem como a existência de receita hábil a suportar tais pagamentos;
> a presunção apresentada pelo fiscal para fundamentar a lavratura da infração no
sentido de que as despesas apresentam valor expressivo não se mostra suficiente para
refutar os recibos apresentados, haja vista o caráter subjetivo da afirmação, pois o
contribuinte demonstrou que para seus rendimentos, tais despesas não são excessivas
(23%);
> se possui recursos financeiros para pagamento das despesas, mesmo acima dos
valores usuais, a glosa mostra-se indevida, até mesmo pela ausência de limitação dos
valores deduzidos;
> o não acatamento dos comprovantes representa enriquecimento sem causa em favor
da União;
> simples verificação nas declarações de renda dos profissionais que emitiram os
recibos comprova a existência das despesas, haja vista que ninguém apresenta a
tributação valores nunca recebidos;
> demonstrou a existência de despesas com instrução da filha em valor superior ao teto,
sendo que o RIR/99 não faz exclusão da possibilidade de dedução de despesas com
cursos pré-vestibulares, os quais se encaixam perfeitamente na redação do art. 81 do
diploma citado;
> o rendimento recebido pelo impugnante creditado pela Caixa Econômica Federal não
é tributável, pois ostenta natureza jurídica indenizatória;
> era proprietário de 25% de um imóvel comercial locado à justiça federal de 1a
instância para instalação de seu fórum bem como da agência da Caixa Econômica
Federal em Sorocaba;
> as reformas realizadas foram de responsabilidade das locatárias, sendo que as
destinadas à instalação da agência da CEF foram custeadas pelos locadores, entre eles o
impugnante, mediante posterior reembolso dos valores gastos;
> após a conclusão das obras, a CEF indenizou o impugnante, ressarcindo-lhe os valores
gastos com a reforma na quantia apontada no lançamento fiscal;
> o pagamento foi lançado na rubrica “560506 outras despesas com captação depósitos
judiciais, evento 07835Reembolso de Despesas da Justiça Comum e Trabalho”;
> estes valores não representam acréscimo patrimonial e não estão sujeitos à incidência
do IRPF;
> requer que as intimações sejam enviadas ao endereço fornecido pelo contribuinte;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 39/53), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000463/2009-11

GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Os pagamentos de curso preparatório para vestibulares não pode ser deduzido como
despesas com instrução de dependente por falta de previsão legal.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes declarados. Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às
suas deduções Condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos a juízo
da autoridade lançadora. Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTESTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO RENDIMENTO AUFERIDO.
Se o Fisco constituiu o crédito tributário tomando por base informação de DIRF da
fonte pagadora, cabe ao contribuinte o ônus, se contestar a natureza jurídica de tais
rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos deste direito. Meras alegações sem provas robustas não tem o condão de ilidir
a infração imputada ao sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 15/12/2011 (fl.57) apresentou
Recurso Voluntário no dia 10/01/2012 (fls. 58/67), alegando, em síntese:
Os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) recebidos da Caixa Econômica Federal
se trata de reembolso de despesas, com natureza indenizatória e sem incidência de tributação;
Os recibos juntados para comprovar as despesas médicas cumprem todos os
requisitos legais para fundamentar a dedução pretendida.
Por fim, requer a procedência do recurso, nos termos acima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O recorrente alega que recebeu o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
a título de indenização (ressarcimento) da Caixa Econômica Federal por realizar obras que não
eram de usa obrigação. Para comprovar o alegado, juntou contrato de fls. 68-73 e recibos de fls.
28 e 74.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000463/2009-11

Todavia, o alegado pelo contribuinte não restou comprovado.
No recibo apresentado pelo recorrente, para comprovar o alegado, consta o valor
de “4 mensalidades de aluguel”, caso estivesse tratando realmente de um ressarcimento o
montante seria expresso de acordo com a soma dos recibos dos valores efetivamente gastos na
obra e não em “4 mensalidades”.
A denominação dada no recibo não tem o condão de transformar os valores
recebidos em efetiva indenização isenta de tributação.
Na cláusula 3.1.8 do contrato, juntado às fls. 68-73, resta clara a obrigação do
sujeito passivo de realizar as adaptações necessárias a adequar o imóvel à instalação da agência
da Caixa Econômica Federal, sem qualquer previsão de reembolso.
Ademais, no caso de reembolso é necessária a comprovação dos valores
efetivamente despendidos. O contribuinte não juntou nos autos documentos que supostamente
ensejaram o alegado reembolso no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Portanto, diante da falta de provas que corroborem com o alegado pelo
contribuinte, mantém-se incólume o acórdão.
Da Glosa dos Valores deduzidos com Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, determina o Decreto no 3.000/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Os recibos constantes nas fls. 21-17 não especificam quem foram os beneficiários
dos tratamentos. Portanto, são inidôneos à comprovação do preenchimento do requisito previsto
no artigo 80, II, do Decreto 3.000/99, para a regular dedução.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000463/2009-11

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital